Tribunal: TJES
Processo: 5003058-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003058-29.2020.8.08.0000

EMBTE
:
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBDO:
A
NTONIO CARNEIRO NEVES

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO
e contradição
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.
A decisão contrária ao interesse da parte não configura
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003058-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARNEIRO NEVES
AGRAVADO: BREX DO BRASIL EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003058-29.2020.8.08.0000

EMBTE
:
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA

EMBDO:
A
NTONIO CARNEIRO NEVES

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por

B
REX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA
,
eis que irresignad
a
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
2
986153
,
que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado
A
NTONIO CARNEIRO NEVES
,
para afastar o decreto de indisponibilidade do bem
determinado na instância primeva.

I
mpugna
a
embargante

a
córdão
unânime desta Colenda Câmara, que foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL À PRETEXTO DE POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL NA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO TÍTULO.
EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO POSTERIOR PELO EXEQUENTE.
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICAD
O.

1. Reconhecida no julgamento da apelação cível por esta instância revisora a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação monitória, seja a pretexto de responsabilidade solidária ou por integrar grupo econômico da executada, descabe a constrição patrimonial de seus bens sob o mesmo fundamento na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e a fidelidade do título executivo.

2.
Pela exegese do art.50, parágrafo 4º, do Código Civil c/c art.134, Parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, são no sentido da improcedência do incidente nas hipóteses em que parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução ou existência de grupo econômico sem a demonstração cabal de abuso de personalidade jurídica da empresa executada.

3. Recuso provido para afastar o decreto de indisponibilidade do bem determinado na decisão objurgada.
Agravo interno prejudicado
(CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003058-29.2020.8.08.0000, Relator:
DES.
CONV.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Data do Julgamento 3 de fevereiro de 2022)

Para tanto, nas suas razões (Id nº 3085949), em apertada síntese, aduz a ocorrência de contradição e omissão no acórdão recorrido, porquanto vários documentos anexados ao processo geratriz e ao recurso primevo, bem como diversas outras demandas judiciais ajuizadas contra o embargado, corroboram com a sua tese de existência de grupo econômico, abuso de personalidade, confusão patrimonial e fraude contra os credores por ele praticado, não sendo essas provas e comprovações fáticas analisadas por esta Colenda Câmara.

Sustenta, com efeito, que Antonio Carneiro Neves e Cirlei Benincá Carneiro Neves, bem como a empresa Cidade Hotel E Turismo s/a, devem integrar o polo passivo do cumprimento de sentença, na forma do artigo 50 do Código Civil.

Contudo,
sem razão a embargante.

Isso porque, como fundament
ado
no acórdão recorrido, no julgamento da apelação cível nº
0004660-12.2009.8.08.0038
,
e da qual decorre a fase sincrética onde
foi
proferida a decisão objeto do recurso primevo,
esta Colenda Câmara
reconhec
eu
não apenas a ilegitimidade do
Sr. Antonio Carneiro Alves,
ora
embragado
, como também afastou-se a possibilidade de Desconsideração da Personalidade Jurídica
da empresa

Mineracan Comércio Internacional Ltda.
para incluí-lo no polo passivo da demanda
, inclusive sob o fundamento de inexistência de formação de grupo econômico.

Assim, a sua inclusão no polo passivo da fase sincrética violaria
a coisa julgada e
o próprio título executivo, porquanto
embora seja

a
ilegitimidade matéria de ordem pública,
cogente e indisponível
, não afasta a possibilidade de configuração de preclusão, o que impede que se renove a controvérsia no
mesmo
processo
e sob os mesmos fundamentos
,
principalmente no cumprimento de sentença, quando
ela
já
foi
decid
ida
por órgão jurisdicional de graduação superior
.

Não bastasse, no julgamento da apelação alhures também foi considerada que
a
confissão de Antonio Carneiro Alves quanto a sua condição de gestor da sociedade empresária
Mineracan
, por si só, não autoriza
ria
a sua condenação solidária.

A propósito, colaciono o excerto:

[...].

Atenta análise dos presentes autos
demonstra que o apelante Antonio Carneiro Alves nem sequer integra o quadro societário da sociedade empresária Mineracan, de acordo com os instrumentos de alteração contratual anexados os embargos ao mandado monitório (fls. 88/91), malgrado estivesse por ela respondendo, no campo fático, à época dos negócios jurídicos envolvendo as partes, conforme se observa das negociações e demais contatos por elas mantidos (fls. 44, 50, 134 e 136).

Outrossim,
embora tenha havido confissão, em sede de embargos ao mandado monitório, que Antonio Carneiro Alves funcionava como gestor da sociedade empresária (fl. 83), tal circunstância fática, por si só, não autoriza a sua condenação solidária, por não haver evidências de que tenha se obrigado pessoalmente pela dívida em discussão nesta ação o que, em última análise
,
afasta a possibilidade de se determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para alcançar aquele que a geria e por ela efetivamente respondia.

[...].

Destarte,
quanto ao ponto recorrido, não se cogita de pecha de omissão ou contradição
.

A seguir, engane-se o embargante ao afirmar que não foram considerados os documentos e as diversas ações judiciais para direcionar o cumprimento de sentença à Cidade Hotel e
a
Cirlei Benincá Carneiro Neves.

E assim afirmo, porque há fundamentação expressa, inclusive interpretando o art.50, §4º do Código Civil e art.134, §4º do Código de Processo Civil,
que a despeito da
demonstração d
a existência de várias demandas judiciais em face da executada
Mineracan
, de seus sócios e d
e outras
pessoas jurídicas, a toda evidência, não demonstr
ou-se
sequer
os laços de identidade para configuração d
a existência do grupo econômico, maxime o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Assim, como o inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgado não configura hipótese de oposição de Embargos de Declaração, tampouco
“cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum”
(C. Superior Tribunal de Justiça, EDclREsp 739⁄RJ), o caso é de desprovimento do presente recurso
.

Não bastasse,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021
)
.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

P
or fim, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003058-29.2020.8.08.0000

EMBTE
:
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA.

EMBDO:
A
NTONIO CARNEIRO NEVES

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO
e contradição
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.
A decisão contrária ao interesse da parte não configura
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

4
.
Recurso conhecido e d
es
provido

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.